Tribunal: CARF
Processo: 16327.903363/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903363/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.666 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e em rejeitar a preliminar de diligência suscitada e, no mérito, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões quanto ao conhecimento o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903363/2008-11
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Trata o presente processo do Per/Dcomp no 33289.96713.280404.1.3.02-3356
com débito de CSLL do período de apuração de fev/2004, compensado com alegado
crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício 1999, ano-calendário 1998 (fls. 66-70).
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico (fl.21), a compensação
declarada não foi homologada, pois constatou-se que na data de transmissão do
Per/Dcomp com demonstrativo de crédito já estava extinto o direito de utilização do
saldo negativo em virtude do decurso do prazo de cinco anos entre a data de
transmissão do Per/Dcomp e a data de apuração do saldo negativo.
Cientificado do Despacho Decisório em 21/08/2008 (fl.22), o contribuinte
apresentou, em 22/09/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 2-13,
acompanhada dos documentos de fls. 14-71, alegando o que se segue.
Ressalta o manifestante que a apresentação da Manifestação de Inconformidade
suspende a exigibilidade dos débitos objetos das compensações efetuadas, nos termos
do §11, do artigo 74, da Lei n.°9.430/96, com alterações da Lei n° 10.833/03, razão
pela qual não podem ser cobrados até decisão final na esfera administrativa.
Destaca a nulidade do Despacho Decisório, tendo em vista a ausência de
adequada e necessária motivação para a não homologação da compensação efetuada.
A autoridade fiscal não explicita os motivos pelos quais acredita que não existe crédito
a ser compensado.
Afirma que, face à inexistência da obrigatória motivação, o recorrente fica
impossibilitado de efetuar sua defesa para demonstrar eventual impropriedade na
delimitação dos aspectos que dão sustentáculo ao entendimento fiscal, em observância
à garantia da ampla defesa inserta no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Não obstante a ausência de motivação do despacho ora recorrido, passa a
demonstrar a existência do crédito pleiteado.
Aduz o manifestante que apurou saldo negativo de CSLL no ano-calendário de
1999, no valor de R$16.825,85, conforme se denota da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, exercício 2000, ano-calendário 1999.
Neste passo, compensou tal crédito oriundo do ano-calendário de 1999, com
débito da própria CSLL, cujo fato gerador ocorrera no mês de fevereiro de 2004,
consoante se verifica no Per/Dcomp n.° 33289.96713.280404.1.3.02-3356
Ocorre que, ao preencher a Dcomp cometeu dois equívocos, informou que o
saldo negativo era oriundo do IRPJ, bem como que havia sido apurado no ano-
calendário 1998, exercício 1999, razão pela qual, a autoridade fiscal entendeu que tal
crédito estava decaído.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Argumenta o interessado que nos termos do artigo 150, §4odo CTN, para os
tributos cujo lançamento se dá por homologação, caso da CSLL, a contagem do prazo
decadencial inicia-se com o nascimento do fato gerador do tributo. Se o saldo negativo
de CSLL foi apurado em dezembro de 1999 e o crédito dele oriundo utilizado em
fevereiro de 2004, não havia decorrido o prazo de 05 anos previsto na legislação.
Destaca que é dever da Administração Pública a busca pela verdade material e
que devem ser considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da
matéria tratada.
Ressalta que a Receita Federal tem acesso a todas as declarações do
contribuinte, DARF's de recolhimento dos tributos em seu sistema, razão pela qual
poderia ter verificado a ocorrência de equívoco no preenchimento do PER/DCOMP e,
por consequência, a existência do crédito de CSLL.
Alega que suposto equívoco no preenchimento da Declaração jamais poderia
culminar na desconsideração de crédito oriundo de recolhimento indevido, máxime
por tratar-se de vício de forma, não havendo, portanto, qualquer mácula na efetiva
existência do crédito a ser compensado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SP1,
conforme acórdão n. 16-45.867 (e-fl. 75), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. NULIDADE. MOTIVAÇÃO.
Constatado que o Despacho Decisório descreve claramente o motivo pelo
qual não homologou a compensação declarada, e com indicação do devido
enquadramento legal, não há que se alegar a nulidade da decisão por falta de
motivação.
Data do fato gerador: 04/08/2003
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o Despacho Decisório devidamente motivado e verificando-se que o
contribuinte compreendeu perfeitamente a decisão, razão pela qual apresentou
detalhada manifestação de inconformidade, não ocorre cerceamento do direito
de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Verificando-se, a partir das informações prestadas pelo próprio contribuinte nas
declarações apresentadas, que não há evidências da ocorrência de erro de fato
no preenchimento do Per/Dcomp e que o contribuinte não instruiu a
manifestação de inconformidade com os documentos comprobatórios do
alegado erro, deve ser mantida a decisão da autoridade a quo.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 89), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Diz que ”Em razão da existência de saldo negativo de CSLL, no valor de R$
16.825,85, apurado no ano-calendário de 1999 ("Crédito Compensado"), a Recorrente apresentou
o PER/DCOMP em referência, visando ao aproveitamento do referido crédito para quitar
estimativa mensal de CSLL referente ao mês 02/2004, no montante de R$ 21.484,45” e que “ao
preencher o presente PER/DCOMP (33289.96713.280404.1.3.02-3356), a Recorrente cometeu
equívocos, quais sejam, informou que o Crédito Compensado seria oriundo de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1998, quando, na verdade, é proveniente de saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 1999.”
Sustenta que “...o Crédito Compensando decorre de saldo negativo de CSLL, no
valor de R$ 16.825,85, apurado no ano-calendário de 1999”, que “compensou tal crédito
oriundo do ano-calendário de 1999, com débito da própria CSLL, cujo fato gerador ocorrera no
mês
de
fevereiro
de
2004,
consoante
se
verifica
do
PER/DCOMP
n.°
33289.96713.280404.1.3.02-3356” e que “...cometeu equívocos no preenchimento do
PER/DCOMP, quais sejam, informou que o crédito era oriundo de saldo negativo do IRPJ, bem
como que havia sido apurado no ano-calendário 1998, exercício 1999, razão pela qual entendeu-
se que o direito à utilização do Crédito Compensado estaria prescrito à época da transmissão do
PER/DCOMP.”
Aduz que “...conforme demonstrado e comprovado pela DIPJ relativa ao ano-base
de 1999 acostada aos autos, o Crédito Compensado é oriundo de saldo negativo da CSLL,
apurado em 31/12/1999, motivo pelo qual sua utilização em 28/04/2004 ocorreu dentro do
quinquênio legal.”
Entende que “...constatado erro de preenchimento do PER/DCOMP, ao invés de
simplesmente não homologar a compensação em tela, a D. Autoridade Fiscal deveria ter
engendrado uma análise mais detalhada do Crédito Compensado, notadamente da DIPJ/2000
(ano-base 1999) e da composição do direito creditório ora pleiteado, ao que concluiria pela sua
integral subsistência.”
Noutro giro, alega que “...o Débito Compensado reputa-se plenamente inexigível,
por tratar-se de Estimativa Mensal de CSLL do mês 04/2004”, que “concluída a apuração do
IRPJ e da CSLL e definido o quantum devido com base no lucro real, a exigência de estimativas
mensais deixa de ter eficácia”, que “Portanto, tendo em vista que no presente caso o Débito
Compensado refere-se à Estimativa Mensal de CSLL do ano-calendário de 2004, não procede a
cobrança objeto do Despacho Decisório” e que “...por essas razões, o CARF editou a Súmula
CARF n° 82.”
Alega ainda, subsidiariamente, que “...a exigência dos juros de mora sobre a
multa de mora aplicada carece de base legal, já que o § 3o do artigo 61 da Lei n° 9.430/96, é
claro ao restringir a incidência dos juros de mora sobre o valor do principal lançado”, que “...ao
interpretar a legislação ordinária verifica-se que aquela autoriza expressamente a incidência de
juros de mora somente sobre o valor dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa de
mora lançada” e que “...ao analisar conjuntamente os artigos 161, 139 e 113, do CTN, verifica-se
que o próprio CTN não autoriza a cobrança de juros de mora sobre a multa aplicada
proporcionalmente ao tributo.”
Ao final requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o crédito
compensado e homologado integralmente o PER/DCOMP em questão.
É o relatório do necessário.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto conheço-o
parcialmente, em razão de conter matéria preclusa, conforme explicado na sequência.
São totalmente novos os argumentos relativos à:
- ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de mora lançada;
- inexigibilidade do débito compensado a título de Estimativa Mensal de CSLL do
mês 04/2004 por ter ocorrido o encerramento do período-base de apuração, concluída a apuração
do IRPJ e da CSLL e definido o quantum devido com base no lucro real.
Tais temas não podem ser analisados neste colegiado por falta de
prequestionamento, porquanto não foram suscitados oportunamente em sede de Manifestação de
Inconformidade, caracterizando-se como matérias preclusas, a teor do disposto no artigo art.16,
III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, por constituírem temas inéditos não expressamente contestados na
Manifestação de Inconformidade e por não se referirem à matéria de ordem pública, não
conhecerei do recurso nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o reexame de matéria
fática não julgada pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do
contraditório.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, entende que não pode ter seu direito
à compensação prejudicado pelo cometimento do que chamou de “erro de preenchimento” do
PER/DCOMP não homologado.
Sobre o assunto o acórdão recorrido assim se manifestou:
Afirma o contribuinte que ao preencher o Per/Dcomp cometeu dois equívocos:
(i) informou que o saldo negativo era oriundo do IRPJ, quando tratava-se de CSLL e
(ii) informou que o período de apuração era o ano-calendário 1998, exercício 1999,
quando o correto seria o ano-calendário 1999, exercício 2000 e, portanto, não havia
decaído o prazo para a compensação. Ou seja, de acordo com as afirmações do
manifestante evidencia-se que o preenchimento do Per/Dcomp no
33289.96713.280404.1.3.02-3356 estaria completamente incorreto no que se refere ao
crédito informado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Impende aqui analisar as informações necessárias constantes no Per/Dcomp no
33289.96713.280404.1.3.02-3356, na DIPJ1999 (ano-calendário 1998) e na DIPJ2000
(ano-calendário 1999), demonstradas no quadro a seguir:

De plano, observa-se que o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1998 informado no Per/Dcomp (R$12.219,57) não é o mesmo do saldo negativo
informado na DIPJ1999 (R$52.598,25).
Contudo, aduz o interessado que o correto seria informar no Per/Dcomp o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 1999.
Porém, novamente não se verifica a equivalência entre os valores. De acordo
com DIPJ2000, o saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 1999 corresponde à
R$16.825,85 (fl. 50) e o valor do saldo negativo que corresponderia à CSLL,
declarado no Per/Dcomp foi de R$12.219,57 (fl. 67).
Note-se que o Valor do Saldo Negativo a ser informado no Per/Dcomp deve
corresponder ao saldo negativo efetivamente apurado pelo contribuinte na DIPJ. No
entanto, no presente caso, o valor informado no Per/Dcomp não se coaduna com o
saldo credor de CSLL do ano-calendário 1999, que supostamente corresponderia à
origem do crédito.
Portanto, conclui-se que, a partir das informações prestadas pelo próprio
contribuinte nas declarações apresentadas, não há evidências da ocorrência de erro de
fato no preenchimento do Per/Dcomp em questão.
Neste ponto, as alegações de erro no preenchimento do Per/Dcomp somente
poderiam ser acolhidas se viessem acompanhadas de documentos hábeis e idôneos
capazes de comprovar a ocorrência do alegado erro. No caso, documentos contábeis e
de escrituração da empresa, comprovando, de fato, a existência do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 1999 e a sua utilização para a compensação declarada no
Per/Dcomp.
(...)
De pronto, vê-se que a questão tratada nos autos resume-se à possível ocorrência
de erro de preenchimento de PER/DCOMP e respectiva falta de sua comprovação nos autos.
A este respeito, constato que o então manifestante efetivamente não colacionou
aos autos nenhum documento de sua escrituração contábil/fiscal para dar suporte a seus
argumentos.
Portanto, andou bem o acórdão recorrido ao julgar a improcedência do pleito, eis
que, de fato, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação declarada pelo
contribuinte que o crédito pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, atributos não
comprovados quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade.
Tampouco no Recurso Voluntário o Recorrente forneceu cópia de livros fiscais e
contábeis para alicerçar suas alegações; simplesmente colacionou documentos e DARFs que já

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

haviam sido apresentados no momento da protocolização da Manifestação de Inconformidade, os
quais, embora possam ser considerados meios de prova necessários, não são suficientes a
justificar o crédito pretendido.
Sobre o tema, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não pode o Recorrente, sob o manto do princípio da verdade material, tentar
transferir ao Fisco sua obrigação de comprovar o direito creditório alegado, afirmando que a não
homologação decorreu de mera inobservância de “formalidades”, porque a necessidade de
declaração do débito em DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no
PER/DCOMP decorrem de exigências legais.
Ademais, conforme se observa no recurso, o Recorrente não se insurge
propriamente contra a não homologação da compensação; apenas assume que cometeu erro de
preenchimento no PER/DCOMP em questão e solicita a retificação dos elementos nele
informados como forma de assegurar o direito ao crédito pretendido.
Porém, é fato que, ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico de não
homologação, inexistia juridicamente o crédito pleiteado, eis que o indeferimento decorreu de
informações de registros dos sistemas de controle da RFB prestadas em declarações válidas (não
retificadas) entregues pelo próprio contribuinte.
Forçoso concluir, portanto, que os autos tratam, em verdade, de pedido de
retificação de PER/DCOMP - e não propriamente de recurso contra a sua não homologação -
motivo por que não cabe a este Conselho emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema,
por faltar-lhe competência para tanto, devendo a postulação ser dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte, que é o órgão detentor da
competência normativa para análise de pedidos dessa natureza.
Se efetivamente ocorreu o erro apontado do qual tenha resultado lançamento
fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de jurisdição fiscal do contribuinte mediante requerimento próprio, para ser
objeto de revisão de ofício, se for o caso, na forma do artigo 149 do Código Tributário Nacional
- CTN2 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20173 (Regimento da Receita
Federal do Brasil).

2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Nesse quadro, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida
em consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo pelo qual adoto
seus termos e fundamentos como razões de decidir, em conformidade com os ditames do §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

3 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.666 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903363/2008-11

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital